Tribunal: TJSP
Processo: 1002586-11.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização moral. Sentença de improcedência. Programa "Uniesp Paga". Contrato de Garantia de pagamento das prestações do FIES. Análise do vínculo integrada, segundo a totalidade do negócio, com afetação do financiamento FIES. Cláusula de excelência no rendimento escolar sem qualquer informação ou critério objetivo, sendo a

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização moral. Sentença de improcedência. Programa "Uniesp Paga". Contrato de Garantia de pagamento das prestações do FIES. Análise do vínculo integrada, segundo a totalidade do negócio, com afetação do financiamento FIES. Cláusula de excelência no rendimento escolar sem qualquer informação ou critério objetivo, sendo a média global superior a 7,0. Obrigação de fazer determinada. Assunção do financiamento. Danos morais. Abalo e privação do bem estar. Arbitramento em R$ 5.000,00. Critérios orientadores. Recurso do autor provido.
O aluno integrou o Programa 'Uniesp Paga' com obrigação imposta de assunção da obrigação relativa ao financiamento FIES. E a prova dos autos evidencia que houve aproveitamento com aprovação, frequência e expedição de diploma, bem como a citada cláusula de excelência no rendimento escolar não traz qualquer informação ou critério objetivo, não sendo clara, e tampouco posta em destaque, extremamente desfavorável a interpretação da prestadora de serviços. Inclusive, a média global é superior a 7,0. Os contratos de prestação de serviços e de financiamento são funcionalmente interligados, importando análise integrada do vínculo, ou seja, segundo a totalidade do negócio, com afetação e contaminação, segundo a boa-fé, ou seja, responde a ré pelo financiamento.
É inegável o dano moral caracterizado pela negativação do nome do autor, além de frustração e privação do bem-estar em relação à dívida imposta, com necessidade vir a juízo, o que enseja padecimento indenizável, fixado na sentença o valor em R$ 5.000,00, segundo critérios orientadores, de razoabilidade e proporcionalidade.